Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0705999-47.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 223792213 dos autos originários) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora agravante. O agravante pontua que não lhe foi concedido prazo para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Argumenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob a justificativa de que “os extratos da conta da autora informam que no mês de outubro de 2024 a autora movimentou mais de R$ 20.000,00 em sua conta” Informa que “a movimentação em tela decorreu em virtude do contrato de ágio reclamado, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) repassada pelo primeiro agravado foi paga à agravante via transferência PIX; sendo posteriormente creditado a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) creditada em razão do pagamento remanescente feito pelo agravado mediante dinheiro em espécie e depois ‘trocado’ com um terceiro por dinheiro em conta”. Anota que “outro credito recebido pela agravante em outubro de 2024 no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) diz respeito ao valor que ganhou jogando o jogo online Fortune Tiger”. Salienta que é empregada doméstica, complementando a renda com diárias em outras casas de família aos finais de semana, sendo que eventuais valores creditados em sua conta no decorrer do mês são oriundos desses “extras”. Destaca que no mês de dezembro/2024 o maior valor creditado em sua conta foi de R$ 2.200,00, relativo ao seu décimo terceiro salário acrescido do vale transporte pago pelos seus empregadores, ao passo que no mês de janeiro/2025 o maior valor creditado em sua conta foi de R$ 1.701,25 referente ao seu salário em 07/01/2025. Ressalta que “a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos”. Pede o provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a gratuidade de justiça à agravante. A relatoria natural recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (id. 69432223). Depois, comparece a agravante requerendo a “reconsideração do despacho proferido ao ID no 69432223, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento e consequentemente seja cassada a decisão que cancelou a distribuição do feito na origem” (id. 70327210), sendo os autos remetidos a esta relatoria eventual. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça para a dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício (art. 102, caput, do CPC). A despeito de cancelamento da distribuição, subsiste a necessidade e utilidade deste recurso, pois o não conhecimento do recurso por perda do objeto deixaria indefinida a discussão acerca do pedido de gratuidade, já que, enquadrando-se a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugná-la estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Nesse sentido: [...] 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de boletos e extratos bancários, de comprovantes de pagamento de despesas com educação, moradia, alimentação, etc., bem como de comprovante de rendimentos onde se constata a dedução de significativos percentuais a título de empréstimos bancários, a inexistência de condições do agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. 3. A prolação de sentença no feito principal, no caso, não enseja a perda superveniente do objeto, pois a concessão de gratuidade de justiça é questão ainda pertinente, dada a condenação do agravado naqueles autos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0716084-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, julgado em 12.12.2018, DJe 18.12.2018. Grifado.) Examino o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro ambos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Não evidencio o periculum in mora observando que já houve o cancelamento da distribuição na origem, ao passo que nada obsta aguardar decisão de mérito pelo Colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a dispensa do pagamento das custas processuais, sem qualquer prejuízo. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem os autos à conclusão da Relatoria natural do feito, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 31 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual